Tribunal: TJDFT
Processo: 0747588-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747588-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUXILIAR COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - ME, SERGIO RICARDO DA SILVA, WALKIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a pesquisa de bens no sistema Sisbajud (ID 21057088, págs. 302/304). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é necessário indicação concreta de bens para que seja realizada nova pesquisa no sistema Sisbajud. Aduz que o novo sistema trouxe inovações que não estavam incluídas no extinto sistema Bacenjud, aumentando muito a abrangência da pesquisa, e, assim, não se mostra necessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados ou o decurso do tempo desde a última pesquisa realizada. Ressalta que o sistema é exclusivo do Poder Judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Argumenta que os sistemas Bacenjud e Sisbajud não são equivalentes, contudo, caso seja o entendimento adotado, a última pesquisa foi realizada em 27/04/2017 e já houve o transcurso de mais de um ano entre essa pesquisa e o novo requerimento. Afirma que o indeferimento da pesquisa de bens no novo sistema viola os direitos constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Defende que deve ser concedida a tutela de urgência ao presente recurso de agravo de instrumento porque desconhece bens de propriedade dos agravados. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja realizada consulta ao sistema Sisbajud, em nome dos agravados. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo no ID 21057087. Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a imediata utilização do novo sistema pelo Juízo, pois se limitou a alegar que o feito pode ser arquivado ou extinto. Entretanto, a decisão agravada ressalta que o feito está suspenso, nos termos do inciso III, do artigo 921, do CPC, assim, não há risco de extinção, tendo em vista que o §1o, do artigo 921, do CPC, estabelece que a prescrição, também, ficará suspensa, no caso do inciso III, e o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento para realização de eventuais diligências. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora